Tribunal: TJMT
Processo: 0029518-04.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0029518-04.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL VITALINO XAVIER - CPF: 789.010.731-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE COMÉRCIO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E DESTINAÇÃO AO CONSUMO PRÓPRIO, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO E REDUÇÃO DAS PENAS - DECLARAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES - DESCRIÇÃO COERENTE DA APREENSÃO DE COCAÍNA E DINHEIRO EM NOTAS TROCADAS - INFORMAÇÃO SOBRE TRAFICÂNCIA DO APELANTE - INDICAÇÃO DE VESTES UTILIZADAS PELO TRAFICANTE E DO LOCAL DA COMERCIALIZAÇÃO -
ENTREVISTA COM MORADORES DO BAIRRO ONDE O APELANTE RESIDIA - CONDENAÇÕES ANTERIORIORES COM MESMO
MODUS OPERANDI
- E
NVOLVIMENTO REITERADO COM A VENDA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
-
JULGADO DO TJMT -
CONDIÇÃO DE USUÁRIO - TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT -

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTE -
TRÁFICO PRIVILEGIADO - REITERAÇÃO ESPECÍFICA
- CONTUMÁCIA EM TRÁFICO DE DROGAS - ÓBICE À
MINORANTE - ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

A
“palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado”
(TJMT, N.U 0005589-18.2018.8.11.0015).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

A contumácia em tráfico de drogas
obsta a aplicação da referida minorante (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida
” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0029518-04.2015.8.11.0042 –
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S):

DANIEL VITALINO XAVIER

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por DANIEL VITALINO XAVIER contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 423789), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (fls. 308/326).

O apelante sustenta que: 1) não haveria provas de que a droga aprendida seria destinada à comercialização, mas
“ao consumo pessoal”
; 2) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso ou reduzidas a penas
(fls. 335/343
).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 344/356).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/06] – crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição ou desclassificação da conduta para uso de entorpecentes – Impossibilidade – provas seguras e concretas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2. Sustentada aplicação da causa de diminuição inserta no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 – inadmissibilidade – requisitos legais não preenchidos – apelante que se dedica às atividades criminosas – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 366/376)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“No dia 09 de janeiro de 2015, por volta de 00h30min, no “Bar da Vanusa” - Posto São Matheus, BR 364, nesta capital o denunciado Daniel Vitalino Xavier trazendo consigo 07 (sete) porções de cocaína, com massa de 18,43g (dezoito gramas e quarenta e três centigramas) tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (laudo de constatação n° 067/2015 – fl. 07 e Laudo Definitivo n° 3.14.2015.13769-01.

[...] na data dos fatos, a guarnição da polícia mi1itar, em rondas pelo posto São Matheus, na BR 364, recebeu informes anônimos que havia uma pessoa trajando uma camisa preta, calça jeans e boné vermelho praticando a mercancia de entorpecentes no mencionado local, especificamente no “bar da Vanusa”.

Ao chegarem ao local, se depararam com o denunciado Daniel vestido conforme a descrição da denúncia. Acompanhado de um indivíduo, então deram início a abordagem, com o investigado foi encontrado a quantia de R$ 130.00 (cento e trinta reais) em notas trocadas, sob a mesa que Daniel estava sentado, foi encontrado uma carteira de cigarro contendo as mencionadas quantidades de entorpecente. [...]

Em diligências realizadas posteriormente, os investigadores relataram que populares informaram que o investigado estaria praticando o tráfico de drogas, devido ao intenso tráfego de usuários de entorpecente na casa de Daniel, inclusive alegaram que ele teve problemas com a proprietária do imóvel, que devido a tais fatos pediu que o denunciado desocupasse a residência.

[...] o denunciado responde duas ações penais por tráfico de drogas junto a 9a Vara Criminal da Capital. (N.U. 19325-61.20l4.811.0042 Código: 377811: N.U. 22984- 44.2015.811.0042 Código: 417761).

Diante do exposto, existem elementos suficientes para a abertura de ação penal e, por isso, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência DANIEL VITALINO XAVIER como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – fls. 10/12 e 308/326).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nestes termos:

“A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de fl. 10 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar (fl. 12) e toxicológico definitivo (fl. 20/21) [...]

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que a provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu DANIEL VITALINO XAVIER quando ouvido em juízo [...]

A testemunha Policial Militar CLEBER SOUZA FERREIRA [...]

A testemunha Policial Militar ALESSANDRO PAULO AMORIM SILVA [...]

A testemunha Investigador de Polícia, PAULO ROGÉRIO OLIVEIRA MORAES [...]

De acordo com o depoimento prestado pelo réu DANIEL em juízo, o mesmo negou a prática do tráfico de entorpecente e assumiu que estava no local apenas adquirindo entorpecente para o seu consumo.

Alegou que no momento da abordagem havia adquirido aproximadamente quatro ‘balas’ de droga de uma mulher, no entanto, seria exclusivamente para o seu consumo. Ressaltou que a maconha descrita na denúncia não lhe pertencia, já que não possuía entorpecente dessa espécie, vez que adquiriu droga do tipo cocaína.

Conquanto a denúncia inicialmente tenha descrito a apreensão de droga do tipo maconha, é certo que houve retificação para constar como sendo cocaína, se alinhando perfeitamente aos laudos da droga e também a confissão do acusado, no que diz respeito a espécie da droga que lhe pertencia.

Não obstante isso, denota-se que os policiais foram unânimes em atribuir a propriedade da droga ao acusado e também seu envolvimento com a traficância.

Os policiais militares ALESSANDRO PAULO e CLEBER DE SOUZA que participaram da abordagem ao prestarem seus depoimentos em fase policial, explicaram com detalhes toda a ocorrência, relatando que receberem denúncias dando características de um indivíduo que estaria no ‘Bar da Vanusa’ fazendo a venda de entorpecentes e que ao chegarem no local depararam com o acusado com as mesma características passadas, ocasião que fizeram a sua abordagem e encontram em seu poder o valor de R$130,00 (cento e trinta reais) em dinheiro trocado. Disseram ainda, que embaixo da mesa onde o réu estava sentado, encontraram uma carteira de cigarro e dentro dela haviam sete porções de substancias análogas a pasta base de cocaína:

Depoimento em fase investigativa dos policiais ALESSANDRO PAULO AMORIM SILVA e CLEBER DE SOUZA FERREIRA: [...]

Em depoimento prestado em juízo os policiais ALESSANDRO PAULO e CLEBER DE SOUZA recordaram da ocorrência, explicando que receberam denúncias que passavam as características do traje de um indivíduo que estaria no ‘bar da Vanusa’ fazendo o tráfico de drogas e que com essas informações chegaram até o acusado, onde feito a revista encontraram em deu poder uma quantia em dinheiro em nota trocada e embaixo de sua mesa, uma carteira de cigarro contendo o entorpecente que foi apreendido. O policial CLEBER ressaltou que o entorpecente apreendido embaixo da mesa do acusado era do tipo cocaína [...]

Note-se, que os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo são firmes e dão segurança nas suas declarações, tanto é assim que se ajusta, sem qualquer contradição, com as declarações prestadas na fase inquisitorial.

Muito embora o acusado tenha admitido a propriedade de apenas 04 (quatro) pedras e o auto de apreensão fazer referência a 07 (sete) porções, não paira dúvida que toda a droga pertencia ao acusado, porquanto bem ressaltou os policiais que toda a droga estava acondicionada dentro de uma carteira de cigarro, dispensada ao solo e embaixo da mesa ocupada pelo réu.

A propósito, em depoimento prestado em fase policial, o réu admitiu a propriedade da carteira de cigarro: [...]

Da mesma forma, não há dúvidas de que o entorpecente era destinado a comercialização, já que conforme ressaltado pelos policiais desde a fase investigativa, a abordagem do réu somente decorreu porque houve denúncias de que o mesmo estaria no ‘Bar da Vanusa’, fazendo o comércio de drogas. Os policiais anotaram que o local é conhecido por esse tipo de prática ilícita e que somente foi possível fazer a prisão do réu, em virtude das denúncias passadas.

Corroborando, o investigador de polícia ouvido em juízo relatou que participou de diligências posteriores aos fatos e em entrevistas com moradores próximos a residência do réu à época, esses relataram que o réu provavelmente fazia o comércio de drogas, anotando que sua casa era bem movimentada por pessoas maltrapilhas, do tipo ‘noiados’.

Além disso, insta consignar que a droga estava fracionada em pequenas trouxinhas, num total de sete porções, além do mais, houve apreensão de dinheiro em espécie em poder do réu, que alinhada a denúncia pretérita com referência ao exercício da traficância, por pessoa com idêntica característica do réu no local, nos leva a concluir que a droga tinha finalidade diversa do consumo pessoal.

A defesa sustentou em seus memoriais finais que o réu é usuário de droga e que a quantidade da droga apreendida, cerca de 18,34g é ínfima e seria para o seu próprio consumo.

Ocorre que ao contrário do sustentado pela defesa, a quantia de 18,34g de cocaína não é ínfima e está muito acima do que pode ser considerado para o uso de uma pessoa, ficando demonstrado que o quantum apreendido destoa do sugerido pelo art. 28, §2o da Lei n. 11.343/06.

Para tanto, valho-me do seguinte ensinamento de Alexandre de Moares e Gianpaolo Poggio Smanio: [...]

Vale lembrar ainda, que em consulta a folha de antecedentes do acusado, constata-se que o mesmo responde a duas outras ações penais pelo mesmo delito de tráfico, no juízo da 9a Vara Criminal, sendo uma anterior a esses fatos e outra posterior, sob os códigos 377811 e 417761, respectivamente, o que que demonstra sua dedicação e renitência nesse tipo de prática delituosa.

Vale anotar, por fim, que mesmo que o réu seja usuário, não impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizada como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito.

Com efeito, a simples condição de usuário do réu não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência. [...]

Registre-se, por fim, que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

Assim, levando tudo isso em consideração, as circunstâncias em que se deu o flagrante, resta claro nos autos que o denunciado trazia consigo droga drogas com intuito de realizar a comercialização.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado DANIEL VITALINO XAVIER, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33 “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de trazer consigo droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado DANIEL VITALINO XAVIER, [...] nas sanções do artigo 33, caput, núcleo trazer consigo. [...] FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - fls. 308/326).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Apreensão (fls. 18), Laudo de Constatação no 067/2015 (fls. 20) e Laudo Pericial no 3.14.2015.13769-01 (fls. 28/30), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Alessandro Paulo Amorim Silva e Cleber de Souza Ferreira, policiais militares (fls. 34/35 e 37/38), e o interrogatório de
DANIEL VITALINO XAVIER, apelante
(fls. 23/24).

Extrai-se do Relatório Policial IP no 307/2015 que, em entrevista com moradores do bairro onde o apelante residia [rua 11, quadra 49, lote 22, bairro Voluntários da Pátria], à época do delito, estes informaram que
DANIEL VITALINO XAVIER

“provavelmente vendia entorpecentes, pois havia intensa movimentação de pessoas com aparência de usuários na residência que ele alugava”
, inclusive
“a proprietária da residência pediu que ele desocupasse o imóvel devido a essa situação”
(fls. 39/40).

Em Juízo, foram ouvidos Alessandro Paulo Amorim Silva e Cleber de Souza Ferreira, policiais militares, Paulo Rogério Oliveira Moraes, investigador de polícia, bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias de fls. 360).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 9.1.2015, por volta das 00h30m, os policiais militares Alessandro Paulo Amorim Silva e Cleber de Souza Ferreira realizavam rondas nas imediações do Posto São Mateus quando receberam informação de que uma pessoa “vestindo camiseta preta, calça jeans e boné vermelho”, sentado em uma mesa do “Bar da Vanusa”, localizado no pátio do Posto São Mateus, estava comercializando drogas. Ato contínuo, a equipe policial se deslocou até o referido bar e visualizou o apelante, que usava as vestes supracitadas, sentando à mesa, na presença de uma pessoa não identificada. Em abordagem, fora apreendido o valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) em notas trocadas, no bolso da roupa e, embaixo a mesa, uma carteira de cigarro contendo 7 (sete) porções de cocaína, com peso total de 18,43g (dezoito gramas e quarenta e três centigramas) - fls. 10/12 e 308/326;

- Alessandro Paulo Amorim Silva e Cleber de Souza Ferreira [policiais militares], tanto em sede policial quanto em Juízo, relataram a dinâmica das apreensões da droga [embaixo da mesa ocupada pelo apelante] e do dinheiro [no bolso de sua roupa], após informações anônimas sobre a traficância praticada pelo apelante, no “Bar da Vanusa”, extraída das suas vestes, quais sejam camiseta preta, calça jeans e boné vermelho (fls. 34/35 e 37/38 e Relatório de Mídias de fls. 360). Em Juízo, corroboraram seus depoimentos extrajudiciais, ao passo que Cleber de Souza Ferreira ainda acrescentou que o comércio de drogas no Posto São Mateus é intenso e muitas vezes praticado entre as carretas estacionadas, o que dificulta a apreensão dos traficantes; o apelante é conhecido dos demais policiais pelo comércio de drogas; a informação foi anônima porque pessoas tem medo (Relatório de Mídias de fls. 360);

- Paulo Rogério Oliveira Moraes [investigador de polícia], na instrução, descreveu ter realizado diligência onde o apelante residia; as “pessoas da região” afirmaram que a casa do apelante era frequentada por diversos usuários de drogas, o que leva a crer que ele traficava no local (Relatório de Mídias de fls. 360);

- o apelante, na Delegacia de Polícia, negou a autoria delitiva, ao afirmar que
“nesse dia, após sair do serviço dirigiu-se ao Posto São Mateus onde consumiu cerveja, quando no local chegou a guarnição; essa pasta base não lhe pertence, pois não usa esse tipo de entorpecente”
(fls. 23/24). Em Juízo, assumiu a propriedade da droga, mas manteve a negativa de traficância, ao narrar que
“nesse dia que está falando aí eu estava num clube, de lá eu fui no São Mateus pegar droga pra consumo, quando eu estava comprando tinha outros dois caras comprando também, a polícia chegou me levou, mas eu nunca trafiquei”
(Relatório de Mídias de fls. 360).

Dito isso, vejamos.

O envolvimento do apelante na traficância está demonstrado pelas narrativas seguras dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante [Alessandro Paulo Amorim Silva e Cleber de Souza Ferreira], os quais descreveram coerentemente a apreensão 7 (sete) porções de cocaína, com peso total de 18,43g (dezoito gramas e quarenta e três centigramas) e R$ 130,00 (cento e trinta reais) em notas trocadas, após informações sobre a comercialização de drogas atribuída a ele e prestadas por pessoa que estava no local [Posto São Mateus], bem como pelo depoimento do investigador de Polícia Paulo Rogério Oliveira Moraes, o qual constatou a intensa movimentação de usuários na casa do apelante, com base em relatos dos moradores do bairro onde residia o apelante.

Com efeito, a
“palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado”
(TJMT, N.U 0005589-18.2018.8.11.0015 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.5.2019).

Frise-se que a prisão do apelante derivou de informações específicas sobre a traficância praticada por uma pessoa que vestia “camiseta preta, calça jeans e boné vermelho”, no “Bar da Vanuza”, localizado no pátio do Posto São Mateus, ou seja, as mesmas vestes utilizadas pelo apelante no momento da apreensão da cocaína e no local indicado pelo informante.

Registre-se, ainda, que o apelante possui outras duas condenações por tráfico de drogas com o mesmo
modus operandi
, qual seja posse de pequenas quantidades de entorpecente [10 porções totalizando 13,11g e 18 porções com peso total de 12.52g, ambas de cocaína], um deles no mesmo local [Posto São Mateus] e também utilizando um boné vermelho (Sistema
Primus
- Códigos 377811 e 417761/Comarca de Cuiabá), a corroborar as declarações dos agentes públicos acerca do seu envolvimento com a venda de substâncias entorpecentes.

Por sua vez, a assertiva do apelante, segundo a qual a substância entorpecente seria destinada somente ao consumo pessoal não se apresenta verossímil, sobretudo ao se considerar sua declaração prestada na Delegacia de Polícia, de que
“essa pasta base não lhe pertence, pois não usa esse tipo de entorpecente”
(fls. 23/24).

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Assim sendo, a pretensão absolutória/desclassificatória deduzida pelo apelante afigura-se improcedente.

Quanto ao
tráfico privilegiado, o apelante registra duas condenações definitiva por tráfico de drogas (
Códigos 377811 e 417761/Comarca de Cuiabá)
, praticados em 7.8.2014 e 23.8.2015, com trânsitos em julgados nas datas de 26.7.2019 e 11.7.2019, respectivamente.

Por efeito, identifica-se reiteração específica.

Atente-se que o apelante incorreu em 3 (três) condutas ilícitas da mesma natureza [tráfico de drogas], num período de aproximadamente 1 (um) ano [7.8.2014, 9.1.2015 e 23.8.2015], a evidenciar dedicação ao tráfico de drogas.

A contumácia em tráfico de drogas
obsta a aplicação da referida minorante (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida”
(TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Embora o c. STF tenha relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020), esse entendimento
não se mostra aplicável, ao caso concreto, diante da existência de condenação definitiva.

Portanto, a apelante não faz jus à causa de diminuição.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020